Tribunal: TJES
Processo: 5009004-69.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009004-69.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WARLEN NEVES DE ALMEIDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DETRAÇÃO PENAL. READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PRISÃO CAUTELAR. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto por condenado contra decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal que indeferiu pedido de detração penal com a finalidade de retificar o regime inicial de cumprimento da pena do fechado para o semiaberto. A defesa sustenta que o período de prisão provisória deve ser abatido da pena imposta, reduzindo-a para patamar inferior a oito anos e ensejando a fixação do regime semiaberto. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a detração penal do período de prisão cautelar impõe a readequação do regime inicial de cumprimento da pena do fechado para o semiaberto; e (ii) estabelecer se a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a manutenção do regime inicial fechado, ainda que o abatimento da prisão provisória reduza a pena para patamar inferior a oito anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A detração penal, prevista no art. 42 do Código Penal e no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, destina-se a impedir o duplo cumprimento de restrições à liberdade mediante o abatimento do período de prisão cautelar da pena imposta.

4. A definição do regime inicial de cumprimento da pena não decorre exclusivamente do critério quantitativo da reprimenda, exigindo a observância conjunta dos critérios previstos nos arts. 33 e 59 do Código Penal.

5. O art. 33, § 3º, do Código Penal determina que a fixação do regime inicial deve considerar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, além da quantidade de pena aplicada.

6. A sentença condenatória fixou expressamente o regime inicial fechado com fundamento nos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59 do Código Penal, em razão da gravidade concreta da conduta praticada pelo condenado.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de regime inicial mais severo quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que a pena aplicada se enquadre em faixa compatível com regime menos gravoso.

8. O período de prisão cautelar já se encontra devidamente computado no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) como pena cumprida e data-base para benefícios executórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A detração penal não impõe automaticamente a readequação do regime inicial de cumprimento da pena quando subsistem circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a justificar regime mais gravoso. 2. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena exige a observância conjunta da quantidade da pena e dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal. 3. A gravidade concreta da conduta, evidenciada por circunstâncias judiciais desfavoráveis, autoriza a manutenção do regime inicial fechado mesmo quando a pena, após a detração, situa-se em patamar inferior a oito anos. 4. O cômputo do período de prisão cautelar para fins executórios não implica, por si só, alteração do regime inicial fixado na sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 42 e 59; CPP, art. 387, § 2º; LEP, art. 112.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 2.411.378/TO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 22.10.2024, DJe 30.10.2024; STJ, AgRg no HC 766.531/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 12.05.2023; STJ, AgRg no REsp 1.735.388/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 07.12.2018; STJ, AgRg no AREsp 2.021.964/MS, Quinta Turma, j. 24.05.2022, DJe 26.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5009004-69.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: WARLEN NEVES DE ALMEIDA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
WARLEN NEVES DE ALMEIDA
em face da r. decisão de mov. 59.1 do processo de execução penal nº 2001009-48.2025.8.08.0014 (ID 19604186) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Barra de São Francisco, que indeferiu o pedido de detração penal formulado pela defesa, o qual visava à retificação do regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto.

Em suas razões (ID 19603832), a defesa sustenta, em síntese, que a decisão objurgada incide em equívoco ao confundir o instituto da detração penal (art. 387, § 2º, do CPP) com a progressão de regime (art. 112 da LEP), ressaltando a competência do Juízo da Execução para adequar o regime quando o sentenciante não o faz, sem que isso ofenda a coisa julgada material.

Pugna, assim, a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso, para que “
seja imediatamente adequado o regime de cumprimento de pena do agravante, diante do constrangimento ilegal evidenciado
”. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja retificado o regime inicial para o semiaberto.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID 19603833) pelo
provimento
do recurso, “
para que a decisão do Juízo a quo

seja

reformada, realizando-se a detração suscitada e a redefinição do regime inicial de cumprimento da pena
”.

O Juízo de primeiro grau
manteve
a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (ID 19604200).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi
indeferido
mediante decisão acostada no ID 19743158.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 19670127) pelo
provimento
do recurso, “
para reformar a decisão agravada e reconhecer a incidência da detração penal do período de prisão cautelar compreendido entre 23/08/2017 e 20/05/2019, com a consequente retificação do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal
”.

Pois bem. A controvérsia do presente recurso cinge-se na possibilidade de readequação do regime inicial de cumprimento de pena do agravante, do fechado para o semiaberto, mediante a aplicação do instituto da detração penal previsto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, em razão do tempo em que permaneceu preso provisoriamente.

Sabe-se que a detração penal, prevista no art. 42 do Código Penal e no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, objetiva assegurar o não-cumprimento duplo de sanções restritivas da liberdade, determinando a subtração, do total de pena imposta, do tempo que o condenado passou submetido a restrições de sua liberdade, mesmo que em modalidades distintas da prisão convencional.

Na hipótese, a defesa sustenta que a simples operação aritmética de subtração do tempo de prisão provisória (01 ano, 08 meses e 27 dias) da pena total (09 anos e 06 meses) resultaria em um
quantum
inferior a 08 (oito) anos, o que conduziria, compulsoriamente, ao regime semiaberto.

Ocorre que a fixação do regime inicial de cumprimento de pena não se exaure meramente na quantidade da reprimenda, sendo certo que o aspecto quantitativo da sanção deve ser conjugado com a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal.

É, inclusive, exatamente este o mandamento contido no artigo 33, § 3º, do Código Penal: "
A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código
".

Em análise da sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco (ID 19604196), observa-se que o magistrado sentenciante, ao fixar o regime inicial fechado, fê-lo com expresso "
apoio no artigo 33, §§ 2º e 3º c/c art. 59, inciso III, do CP
".

Naquele feito, o Juízo sentenciante destacou a gravidade do
modus operandi
do agravante, consignando que "
O réu, em concurso de pessoas, concorreu para a invasão da residência dos genitores da vítima, ameaçando-os de morte para que dissessem onde a ofendida estava
". Acrescentou, ainda, que logo em seguida, a vítima "
sofreu 04 (quatro) disparos de arma de fogo
" enquanto "
se encontrava na companhia de sua namorada e de uma criança pequena
".

É dizer, ainda que, em tese, o desconto de 01 ano e 08 meses reduzisse a pena para patamar ligeiramente inferior a 08 anos,
o artigo 33, § 3º, do Código Penal impõe que a determinação do regime inicial far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código,
o que foi expressamente consignado em sentença quando da fixação do regime inicial de cumprimento de pena
.

Vale dizer, tal possibilidade é plenamente acolhida pela jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 4.
O regime inicial fechado foi mantido em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo sendo o réu primário. 5. O entendimento consolidado do STJ permite regime prisional mais gravoso quando há circunstâncias judiciais negativas
. 6. A Súmula 7 do STJ não incide sobre o tema do regime inicial de cumprimento da pena, mas apenas sobre a fixação do valor do dia-multa. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo não provido.Tese de julgamento: "1.
É lícito o regime prisional mais gravoso quando existem circunstâncias judiciais desfavoráveis.
2. A Súmula 7 do STJ não impede a análise do regime inicial de cumprimento da pena, mas apenas a revisão do valor do dia-multa."Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 33, §§ 2º e 3º;Súmula 7 do STJ.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 766 .531/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 12/5/2023; STJ, AgRg no R Esp 1.735.388/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 7/12/2018.

(STJ – AgRg no AREsp: 2411378 TO 2023/0251237-0, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024) – destaquei.

____________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DELITO DE ROUBO. PENA DEFINITIVA SUPERIOR A 4 ANOS E NÃO ACIMA DE 8 ANOS. EXISTÊNCIA DE UMA ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na fixação do regime inicial de cumprimento da pena, deve o julgador, nos termos dos arts. 33, §§ 1º, 2º e 3º, e 59 do Código Penal, observar a quantidade de pena aplicada, a primariedade do agente e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 2.
Na hipótese em que a pena definitiva seja superior a 4 anos e não exceda a 8 anos, havendo uma única circunstância judicial desfavorável, é cabível a fixação do regime inicial mais gravoso
. 3. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ . 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ – AgRg no AREsp: 2021964 MS 2021/0376994-5, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022) - destaquei.

Nada obstante, verifica-se que o período de custódia cautelar já se encontra devidamente parametrizado e certificado no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) como pena cumprida e data-base para benefícios.

Assim, a pretensão defensiva de retificação para o regime semiaberto carece de amparo legal, devendo o apenado iniciar e prosseguir o resgate de sua pena sob o rigor do regime fechado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para

NEGAR
-
LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.